Tribunal: TJDFT
Processo: 0750847-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tese de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões (ID 70240892). Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111